Tribunal: TJDFT
Processo: 0705792-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705792-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO DE BRITO CAMELO AGRAVADO: JOSE MENDES DE CASTRO FILHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GERALDO DE BRITO CAMELO (executado), contra a decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (Ids. 23577748) que, nos autos de cumprimento provisório (Processo n.o 700468-04.2021.8.07.0005), deferiu o pedido de intimação do devedor para realizar a obrigação imposta na sentença, acrescida de custas no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios sobre o total do débito, nos termos do art. 523, § 2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (Id. 23577746), o executado, ora agravante, informa que, impugnou o pedido de cumprimento provisório mediante recurso de apelação, cujo provimento fora negado. Neste cenário, esclarece que apresentou embargos de declaração, ainda pendente de análise. Advoga, assim, que o cumprimento de sentença provisório estaria obstado pelo efeito suspensivo do apelo em questão, nos termos do artigo 1.012 do CPC, uma vez que tal efeito seria automaticamente extensível aos embargos de declaração, razão pela qual entende demonstrada a probabilidade do direito. Ressalta, ainda, que tais embargos possuem pleito de efeitos infringentes existindo a possibilidade de reversão do julgado. Afirma a existência de possibilidade de dano, caso o agravante seja compelido a pagar o vultoso montante de R$ 73.838,35, o que ocasionaria seu desfalque patrimonial. Ao final, requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que sejam obstados os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e reforma da decisão agravada para que seja extinto o cumprimento provisório de sentença. Preparo (Ids. 23577747). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Posto isso, saliento que, neste momento processual, e em um juízo de cognição sumária, verifico inexistir fundamentação recursal capaz de infirmar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista que o executado/agravante não demonstrou a plausibilidade do direito deduzido em suas razões recursais, tampouco perigo de dano. Cabe destacar que o cumprimento provisório de sentença proposto pelo exequente/agravado fora, inicialmente, impugnado por meio de recurso de apelação cujo provimento, contudo, fora negado. Neste cenário, o executado/agravante apresentou embargos de declaração, que se encontram pendentes de apreciação. Ocorre que os embargos de declaração não são, em regra, dotados de efeito suspensivo, havendo apenas possibilidade de concessão de tal efeito, pelo respectivo relator, nos termos do artigo 1.026 do CPC, o que, salvo melhor juízo, não ocorreu no caso dos autos. Não se verifica, assim, a probabilidade do direito invocado, tampouco restou demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil da demanda, já que, na eventual hipótese de provimento do referido recurso, o executado/agravante poderá reaver os valores eventualmente despendidos. Neste sentido, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo não estão integralmente presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora